Tribunal: TJDFT
Processo: 0746387-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746387-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GILVANA DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM PROCESSO SINGULAR PELO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TAXA SELIC NÃO CUMULADA COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO INEXISTENTE DIANTE DA APLICAÇÃO DA SELIC NÃO CUMULATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A preliminar de não conhecimento não merece ser acolhida, haja vista que a alegação se confunde com o mérito, em que será examinada a possibilidade de suspensão do feito. 2. Não há falar em sobrestamento do feito para aguardo do julgamento daADI7435/RS, porquanto a decisão proferida no âmbito julgamento do RE 1.495.558 se circunscreve àquele processo, necessitando, pois, de expressa decisão do Presidentes das Cortes Superiores, conforme disposto pelo §1o do art. 1.036 do CPC, a fim de estendê-los aos demais feitos em que discute idêntica questão. 2.1 Ademais, não há porque suspender o cumprimento de sentença, a fim de que se aguarde o julgamento da Ação Rescisória no -723087-35.2024.8.07.0000, haja vista que a liminar naquela ação foi indeferida. 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada. 4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público; e) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/2021, 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à necessidade de trânsito em julgado para o levantamento de valores e no tocante a inexigibilidade da obrigação por se tratar da chamada "coisa julgada inconstitucional". Discorre acerca dos Temas 28 e 864, ambos do Supremo Tribunal Federal. Indica, ainda, que a taxa Selic deve incidir tão somente sobre o principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto (ID 69719392): À vista disso, não há razão para que se suspenda o cumprimento de sentença, sobretudo porque a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. Destarte, o débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto. Isso porque o d. Juízo de origem não determinou à incidência da taxa SELIC concomitantemente com os juros de mora e correção monetária, mas tão somente da taxa, conforme se infere da decisão agravada, nos termos supracitados. Constata-se, pois, que a partir de 12/2021 o montante total da dívida apurada até 11/2021 será corrigida apenas pela SELIC, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Sú-mula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Preceden-tes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Confira-se, ainda, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015